Tribunal: TJSP
Processo: 1012374-61.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação de indenização por danos morais e materiais – Cobrança indevida por serviços de telefonia – Sentença de procedência – Apelo da ré – Cobrança indevida - Falha na prestação dos serviços – Ocorrência – Ao contrário do que sustenta a ré em recurso, o Anexo II do contrato de telefonia, não deixa dúvida de que o plano contratado previa expressamente a

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação de indenização por danos morais e materiais – Cobrança indevida por serviços de telefonia – Sentença de procedência – Apelo da ré – Cobrança indevida - Falha na prestação dos serviços – Ocorrência – Ao contrário do que sustenta a ré em recurso, o Anexo II do contrato de telefonia, não deixa dúvida de que o plano contratado previa expressamente a isenção de cobrança de chamadas locais e chamada direta a distância (DDD). Outrossim, rigor a condenação da requerida ao pagamento do indébito em dobro. De fato, a requerida não só cobrou valores indevidos expressamente isentados em contrato, como também sustentou sua exigibilidade durante todo trâmite processual. Pior; a autora pagou tais valores. De rigor observar, que o próprio funcionário da requerida reconheceu o equívoco das cobranças. Contudo, nada foi feito para minimizar os prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Portanto, evidente a desídia da requerida e, com efeito, a ausência de boa-fé objetiva na relação com a empresa autora, pelo que, a aplicação do dispositivo contido no art. 940, do CC à espécie, é medida que se impõe.– Danos morais – Ocorrência – A análise da prova dos autos demonstra que as consequências decorrentes da falha na prestação dos serviços bem como a resistência em reativar o funcionamento das linhas telefônicas extrapolaram a órbita contratual, causando reflexos negativos à honra objetiva da autora. Evidente que a demora injustificável na reabilitação dos ramais de telefonia fixa, prejudicou o desempenho das atividades da autora, visto que esta utilizava tais ramais para se comunicar com seus clientes e funcionários. Destarte, fácil concluir que a autora sofreu abalo de sua imagem ou reputação no mercado. De fato, a privação (indevida) do uso de linha telefônica por empresa, enseja, sim, não só a impressão falsa de incapacidade da sociedade, como também, a impressão (falsa) de que ela deixou de exercer suas atividades, sem honrar seus compromissos. Em mundo competitivo como o que vivemos, no qual a exigência de excelência cumulada com rapidez, é cada vez maior, a falta de contato com empresa, implica em perda de clientes e desalojamento de sua situação (ainda que temporária, como in casu) no mercado. No mais, há possibilidade de reajustes anuais com fundamento no Índice de Serviços de Telecomunicações – IST. Data base que não corresponde à data da assinatura do instrumento, tendo em vista que o contrato fez constar expressamente que o reajuste ocorreria anualmente a partir de Agosto. Destarte, apenas nesse ponto, o provimento do recurso da ré, é medida que se impõe. – Recurso parcialmente provido.